Tribunal: TJDFT
Processo: 0702811-56.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702811-56.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO MARQUES SEIXAS FONTELES APELADO: FRANCISCO JAIME BEZERRA D E S P A C H O A parte apelante pleiteia, no recurso (ID 75114534), a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, a parte recorrente não apresentou documentos que comprovem, de plano, a situação de miserabilidade. Diante do exposto, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentar documentos que comprovem a real necessidade dos benefícios aqui tratados (declaração do imposto sobre a renda, extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora